Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INVESTIGAÇÃO DE HIPÓTESE DE TUMOR ABDOMINAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DEMORA DESARRAZOADA. SUPERIOR A SEIS MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência (RE 841.526/RS - STF).
3. Demonstrados a omissão estatal, os danos suportados pela autora e o nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais pleiteada na inicial.
4. No caso, o lapso de tempo decorrido entre a inserção da autora na regulação para a cirurgia (02/02/2022) e a efetivação do procedimento (05/08/2022) configura a omissão estatal, mormente ao se tratar de cirurgia que visava inicialmente a confirmação de diagnóstico de tumor em cavidade abdominal, o que felizmente não se confirmou.
5. Configurado o dano moral indenizável frente à espera da autora por todo esse período que imaginava estar acometida por moléstia grave e maligna, além dos relatos de que sentiu dores de forte intensidade durante a espera.
6. No que concerne ao valor dos danos morais, tenho que o valor fixado na r. sentença merece reparo para o quantum de R$10.000,00 (dez mil reais). Isto porque é preciso se valorar adequadamente o critério da extensão do dano, uma vez que não houve a confirmação da situação, que seria extremamente grave, de tumor maligno, e que inexistiu agravamento do estado de saúde da autora, tendo em vista que o quadro inflamatório era crônico e não houve situação de emergência.
7. Os lucros cessantes (artigo 402 do Código Civil) devem ser comprovados e não são devidos quando meramente hipotéticos. Na espécie, não houve demonstração cabal de que autora deixou de auferir renda em razão da realização de consultas e exames médicos, motivo pelo qual não são devidos os lucros cessantes vindicados.
8. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva da autora conhecida e desprovida.